Tribunal: STF
Processo: ARE 1500437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CARIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. PISO SALARIAL. LEI Nº 11738/08. ADI 4167. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO NO MÊS DE JANEIRO. DATA DO JULGAMENTO DA ADI. COMO SE OBSERVA DO ART. 5º DA LEI 11.738/08, O PISO SALARIAL SERÁ ATUALIZADO, ANUALMENTE, NO MÊS DE JANEIRO, A PARTIR DO ANO DE 2009. O STF DEFERIU, PARCIALMENTE, A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA NA ADI 4167-DF, CONSIDERANDO COMO PISO SALARIAL A REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS SERVIDORES ATÉ O SEU JULGAMENTO, O QUE SE DEU EM 27/04/2011 E TEVE COMO RESULTADO A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA GERAL FEDERAL QUE FIXOU O “PISO” DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO COM BASE NO SEU VENCIMENTO E, NÃO, NA REMUNERAÇÃO. POR SUA VEZ, O STJ, AO JULGAR O RESP Nº 1.426.210/RS, FIXOU A TESE DE QUE “A LEI N. 11.738/2008, EM SEU ART. 2º, § 1º, ORDENA QUE O VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE CORRESPONDER AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, SENDO VEDADA A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR, NÃO HAVENDO DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA E REFLEXO IMEDIATO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES, O QUE SOMENTE OCORRERÁ SE ESTAS DETERMINAÇÕES ESTIVEREM PREVISTAS NAS LEGISLAÇÕES LOCAIS.” (TEMA/REPETITIVO 911). POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO SOB ARGUMENTO DE CUMPRIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA REFERENTE AO PERÍODO PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, IV e XIII; 37, caput; 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 1326541 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 1218, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 1218: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente